Tribunal: TJSP
Processo: 2238820-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão mediante restrição da liberdade da vítima
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Pretendida a imediata expedição de contramandado de prisão ou concessão da PRISÃO DOMICILIAR. Descabimento. Expedido mandado de prisão em razão de condenação definitiva, para efetivo cumprimento de pena. destacando-se que eventual análise de benefícios, apenas em autos de Execução da Pena, sendo imprescindível a prisão para iniciá-lo.

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Pretendida a imediata expedição de contramandado de prisão ou concessão da PRISÃO DOMICILIAR. Descabimento. Expedido mandado de prisão em razão de condenação definitiva, para efetivo cumprimento de pena. destacando-se que eventual análise de benefícios, apenas em autos de Execução da Pena, sendo imprescindível a prisão para iniciá-lo. Inexistente constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000036914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2238820-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes
MARIA APARECIDA DA SILVA e SOCRATES RASPANTE SUARES e
Paciente OLGA ALONSO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM A ORDEM.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR
AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2238820-75.2020.8.26.0000 -Voto no 20120
2
HABEAS CORPUS No 2238820-75.2020.8.26.0000.
Impetrante: Advogada, Doutora Maria Aparecida da Silva e
Socrates Raspante soares.
Paciente: OLGA ALONSO.
Origem: 12a Vara Criminal.
Comarca: Capital.
VOTO No 20.120.
PENAL. PROCESSO PENAL. “HABEAS
CORPUS”. EXECUÇÃO PENAL.
Pretendida a imediata expedição de
contramandado de prisão ou concessão
da PRISÃO DOMICILIAR. Descabimento.
Expedido mandado de prisão em razão de
condenação
definitiva,
para
efetivo
cumprimento de pena. destacando-se que
eventual análise de benefícios, apenas
em autos de Execução da Pena, sendo
imprescindível a prisão para iniciá-lo.
Inexistente constrangimento ilegal a ser
sanado por esta via.
Ordem denegada.
VISTO.
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS”
(fls. 01/27), com pedido liminar, proposta pela Advogada,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2238820-75.2020.8.26.0000 -Voto no 20120
3
Doutora Maria Aparecida da Silva e Doutor Sócrates
Raspante Suares, em benefício de OLGA ALONSO.
Consta que a paciente foi condenada nos
autos do Processo no 0030611-67.2009.8.26.0050, à pena
e 04 (três) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto, por decisão proferida por este Tribunal, haja
vista que a paciente foi absolvida em primeiro grau. Indica
como “autoridade coatora”, o Juiz de Direito da 12a Vara
Criminal da Comarca da Capital.
Alegam, em síntese, os impetrantes que a
decisão transitou em julgado, tendo a autoridade coatora,
então, determinado a expedição de ofícios de praxe, bem
como a expedição de mandado de prisão, o qual aguarda
cumprimento. Os impetrantes, então, postularam prisão
albergue domiciliar ou progressão ao regime aberto, o que
foi indeferido sob argumento de que a paciente se
encontra foragida e que o pedido deve ser apreciado pelo
Juiz das Execuções. Alegam, também, que tal fato não se
sustenta, até porque a paciente nunca esteve presa, foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2238820-75.2020.8.26.0000 -Voto no 20120
4
absolvida em primeira instância e condenada no Segundo
Grau. Argumentam, ainda, falta de vagas no regime
adequado, referindo que a paciente era policial civil no
tempo do crime, afirmando que ela tem direito a prisão
especial, não podendo ser levada a presídio comum com
outras detentas. Além disso, ela faz parte do Grupo de
risco para covid-19, com direito a prisão domiciliar e está
na iminência de ser colocada em regime fechado assim
que for cumprido o mandado de prisão.

Pretendem em favor dela, liminarmente: a)
a imediata expedição de contramandado de prisão ou
concessão da PRISÃO DOMICILIAR ou regime aberto.
No
mérito,
aguardam
a
confirmação
da
liminar
eventualmente deferida.
Pedido de liminar indeferido pelo Exmo.
Desembargador Silmar Fernandes na ausência eventual
deste Relator (fls. 66/70).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2238820-75.2020.8.26.0000 -Voto no 20120
5
Informações
remetidas
pela
douta
Autoridade coatora (fls. 72/73).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou,
em preliminar, pelo não conhecimento da ação, diante da
utilização “indiscriminada” do “Habeas Corpus” (fls. 33/36).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
A
decisão
impugnada
surgiu
assim
motivada: “Vistos. Fls. 2251 e seguintes: indefiro o pedido com base na
manifestação ministerial de fls. 2270 que acolho e adoro como razão de
decidir, uma vez que o mandado de prisão ainda aguarda cumprimento, não
havendo prova cabal de que pertença ao grupo de risco para covid-19, não
bastando sugestão médica de afastamento temporário laboral, o qual,
inclusive findou, considerando a data do documento de fls. 2269. As

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2238820-75.2020.8.26.0000 -Voto no 20120
6
recomendações do CNJ referem-se primordialmente, para presos provisórios
(artigo 4o da Recomendação 62/20), não sendo o caso da Ré, já tendo
transitado em julgado sua condenação, sendo que a competência para
avaliação é da Execução Penal (art. 5o).No mais, não cabe a este Juízo
determinara Unidade prisional para a qual sentenciada será recolhida, nem
avaliar ser realmente não existe estabelecimento adequado para a condição
pretérita da ré (ex-policial civil) devendo o requerimento ser realizado no
âmbito das execuções criminais em momento oportuno, Aguarde-se o
cumprimento do mandado de prisão expedido, expedindo-se, após, guia de
recolhimento oportunamente, com brevidade. Int.” (fls. 60).
Conforme informações prestadas pela
autoridade apontada como coatora, “aguarda-se cumprimento do
mandado de prisão expedido, para que seja possível a expedição da guia de
recolhimento e para que, consequentemente, o Juízo competente analise os
pedidos eventualmente formulados” (fls. 72/73).
Conforme
verificado,
foi
determinada
expedição de mandado de prisão em razão de
condenação definitiva (com trânsito em julgado cf. informações)
modificando, assim, a situação fática existente, a
autorizar, sem ressalvas, o efetivo cumprimento da pena,
não se observando qualquer ilegalidade a ser sanada por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2238820-75.2020.8.26.0000 -Voto no 20120
7
esta via. Trata-se de cumprimento de coisa julgada,
destacando-se que eventual análise de benefícios (inerentes
à execução, não mais se cogitando dos possíveis em razão de prisão
cautelar), apenas em autos de Execução da Pena,
destacando-se que a prisão é imprescindível para início do
processo de execução, não se vislumbrando ilegalidade
manifesta a ser sanada por esta via.
Do exposto, pelo meu voto, DENEGO A
ORDEM.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR